Tribunal: STF
Processo: Súmula 319
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 319

O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, emhabeas corpusou mandado de segurança, é de cinco dias.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prazo para recurso ordinário em mandado de segurança1) Mandado de segurança: recurso ordinário constitucional: o prazo. Já antes daLei 8.038/1990, era de quinze dias o prazo para a interposição do recurso ordinário constitucional em mandado de segurança, contado em dobro quando recorrente a Fazenda Pública: os arts. 508 e 188C.Pr.Civilprejudicam aSúm. 319 do Supremo Tribunal. (...).[RMS 21.106, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 20-2-1991,DJde 24-4-1998.]● Prazo para recurso ordinário emhabeas corpusA teor do disposto no artigo 30 daLei 8.038/1990, o prazo referente ao recurso ordinário constitucional em \"habeas corpus\" é de cinco dias.[RHC 123.550, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 28-10-2014,DJEde 5-12-2014.]Recurso ordinário constitucional - Acórdão proferido em \"habeas corpus\" - Prazo. O prazo para interposição de recurso contra acórdão proferido por tribunal superior é de cinco dias - artigos 667 doCódigo de Processo Penale 310 doRegimento Interno do Supremo Tribunal FederaleVerbete 319 da Súmuladeste último.[RHC 77.290, rel. min.Marco Aurélio, 2ª T, j. 6-10-1998,DJde 27-11-1998.]"}]